Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-87.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005662-87.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDA DA SILVA BRESSAN PETENUCCI - CPF: 059.875.051-78 (AGRAVADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (AGRAVANTE), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR APROVEITAMENTO INFERIOR A 50% EM BLOCO DE QUESTÕES COM NÚMERO ÍMPAR. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE CUMPRIMENTO EXATO. INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Fundação Cesgranrio contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por candidata em Mandado de Segurança, reconhecendo a ilegalidade de sua eliminação em concurso público da UNEMAT para o cargo de Agente Universitário – Técnico Administrativo, diante da exigência editalícia de 50% de aproveitamento em bloco de questões composto por número ímpar. A decisão determinou sua reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a eliminação de candidato em concurso público quando, diante de prova com número ímpar de questões, atinge pontuação imediatamente inferior a 50%, sendo impossível alcançar exatamente esse percentual, sem que haja previsão editalícia específica sobre a forma de arredondamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência editalícia de 50% de acertos em blocos de prova compostos por número ímpar de questões, sem previsão de arredondamento, cria hipótese matemática de cumprimento impossível, exigindo interpretação conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

O arredondamento para cima da fração decimal de acertos, em favor do candidato, é medida compatível com o edital e respaldada na jurisprudência do STJ, afastando exigência de pontuação superior à expressamente prevista.

5.

A eliminação da candidata por não alcançar exatamente 7,5 acertos em 15 questões afronta os princípios da boa-fé objetiva, isonomia e razoabilidade, tornando ilegítima sua exclusão do certame.

6.

A atuação jurisdicional não representa indevida invasão no mérito do ato administrativo, mas controle de legalidade e correção de omissão do edital quanto ao critério de arredondamento, assegurando direitos fundamentais do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em prova objetiva com número ímpar de questões, é ilegal exigir do candidato pontuação exata correspondente a 50% quando essa meta resulta em fração decimal, devendo-se aplicar o arredondamento para cima em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.

A eliminação de candidato com pontuação imediatamente inferior à exigida, por impossibilidade matemática de cumprimento exato, configura violação aos princípios da legalidade, isonomia e boa-fé objetiva.

3.

A atuação judicial, ao suprir omissão editalícia e assegurar a regularidade do certame, não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput e incisos II, LIV; 37, caput; Edital no 01/2023, item 7.2.1.2.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.08.2017; STJ, REsp 488.004/PI, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 25.04.2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Fundação Cesgranrio contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Eduarda da Silva Bressan Petenucci, concedendo a segurança e declarando ilegal sua reprovação em concurso público em razão de não ter atingido o percentual mínimo de 50% de aproveitamento exigido pelo edital em uma prova objetiva composta por número ímpar de questões, determinando sua reclassificação no certame.

A agravante alega que a decisão agravada violou os princípios constitucionais da vinculação ao edital, da isonomia, da conformidade funcional e da separação dos poderes, ao conferir interpretação extensiva ou a contrário sensu ao subitem 7.2.1.2 do edital do concurso, que exigia aproveitamento superior a 50% do total de pontos da prova, e não percentual de acerto de questões.

Afirma que a candidata, ora agravada, não atingiu o aproveitamento mínimo necessário, obtendo 7 pontos em uma prova de 15 questões, o que representa aproveitamento inferior ao exigido.

Argumenta que a decisão agravada afronta a jurisprudência consolidada no sentido de que não compete ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo das decisões da banca examinadora de concurso público, sendo sua atuação restrita à análise de legalidade dos atos administrativos.

Salienta que não houve qualquer ilegalidade ou violação ao edital que justificasse a intervenção judicial, uma vez que a exclusão da candidata decorreu da aplicação objetiva das regras previamente estabelecidas.

Sustenta que a pretensão da recorrida revela mero inconformismo com seu desempenho e tentativa de revisão judicial de critérios técnicos da banca, o que não se coaduna com os limites da atuação jurisdicional.

Ao final, requer seja provido o presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada, para que seja negado provimento ao Apelo interposto pela Impetrante, mantendo-se hígidas as regras editalícias e preservando-se a legalidade e a isonomia do certame

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Fundação Cesgranrio insurge-se contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Eduarda da Silva Bressan Petenucci, concedendo a segurança e declarando ilegal sua reprovação em concurso público em razão de não ter atingido o percentual mínimo de 50% de aproveitamento exigido pelo edital em uma prova objetiva composta por número ímpar de questões, determinando sua reclassificação no certame.

Extrai-se dos autos que Eduarda da Silva Bressan Petenucci participou do concurso público realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT), regido pelo Edital 01/2023, para o cargo de Agente Universitário – Técnico Administrativo do Ensino Superior.

Consta que a prova objetiva era composta por 55 questões, distribuídas em três blocos: Conhecimentos Básicos (15 questões), Conhecimentos Gerais (15 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

Ademais, o item 7.2.1.2 do edital previa eliminação do candidato que não alcançasse mínimo de 50% de acertos em qualquer um dos blocos.

A impetrante acertou 7 de 15 questões em Conhecimentos Básicos (46,67%), 12 de 15 questões em Conhecimentos Gerais e 12 de 25 questões em Conhecimentos Específicos. Assim, foi eliminada por não atingir a pontuação mínima em Conhecimentos Básicos.

Inconformada, impetrou Mandado de Segurança, contra ato eliminatório tido como ilegal, por impossibilidade matemática de obter exatamente 50% de acertos em bloco com número ímpar de questões (7,5 em 15), o que exigiria, na prática, 8 acertos (53,33%).

A Magistrado singular denegou a ordem, contudo, a sentença foi reformada, por ocasião do julgamento monocrático do Recurso de Apelação interposto pela Impetrante, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 266146254), DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para conceder a segurança e determinar que a autoridade coautora reconheça a aprovação da impetrante no certame e a convoque para as próximas fases previstas do concurso. [...]”

Do decisum, foi interposto Recurso de Agravo Interno pela Fundação Cesgranrio.

Desde já adianto que a decisão objurgada examinou com acerto as questões suscitadas nos autos, atribuindo adequada e justa solução à controvérsia.

Considerando que o número de questões da prova é ímpar, a exigência de acerto correspondente a 50% não contempla todas as possibilidades de pontuação, revelando-se omissa quanto a situações como a da Agravada, que obteve 7 acertos em um total de 15 questões na prova de conhecimentos gerais.

Dessa maneira, conforme corretamente entendeu o juízo monocrático, deve ser reputado aprovado o candidato que alcançou pontuação imediatamente inferior ao percentual exigido no edital, adotando-se o critério de arredondamento para cima da fração decimal, porquanto não se pode exigir nota superior àquela expressamente prevista no edital como condição para a aprovação.

Sobre o tema em discussão, o edital 01/2023, em seu item 7.2.1.2 assim previa:

7.2.1.2 - Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa.

No que se refere à etapa de conhecimentos gerais, verifica-se que a candidata obteve 7 acertos em um total de 15 questões. Considerando tratar-se de número ímpar, não é possível aferir, de forma exata, o percentual de 50% de acertos previsto no item 7.2.1.2 do edital, o qual, no caso concreto, corresponderia a 7,5 questões.

Nesse contexto, cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar situações análogas, firmou entendimento no sentido de que não se pode exigir, para fins de aprovação, pontuação superior à estipulada no edital, devendo-se, à luz dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, reconhecer como aprovado o candidato que obteve a nota mais próxima à exigida, desconsiderando-se a fração decimal e procedendo-se ao arredondamento para cima. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE - MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade. 2. Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinqüenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3). 3. No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0) infracionável. 4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico. 5. Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão. 10. Frente a tais considerações,
pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%. Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas
(REsp. 488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005). 11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau. (AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento: 15/08/2017) (destaquei)

Nesse cenário, não se identifica qualquer ilegalidade na adoção do critério de arredondamento para cima quanto ao número de questões necessárias à aprovação, porquanto tal medida encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalte-se, ademais, que o arredondamento em questão não incide sobre a nota final, mas sim sobre o número de acertos exigidos, uma vez que, conforme já consignado, o percentual de 50% de aproveitamento na prova de conhecimentos gerais corresponderia a 7,5 acertos — marca inatingível em razão da natureza indivisível das questões.

Ademais, não se verifica afronta aos princípios da isonomia ou da separação dos poderes, pois a atuação judicial, no caso concreto, não representa ingerência indevida nos critérios técnicos da banca examinadora, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional, ao suprir omissão do edital e solucionar a controvérsia instaurada entre as partes, conforme lhe compete.

Portanto, sem maiores delongas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025